Tribunal: TJDFT
Processo: 0706864-33.2022.8.07.0014
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
EMENTA: CIVIL, FAMÍLIAS, PROCESSUAL CIVIL. DUPLA APELAÇÃO. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO CUMULADA COM PARTILHA DE BENS, ALIMENTOS E DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PLEITO AUTORAL. RECURSO DO RÉU: NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. DESNECESSIDADE DO PROVIMENTO PRETENDIDO. RECURSO DA AUTORA: CONHECIDO EM PARTE. PRECLUSÃO DA MATÉRIA ALEGADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO NO MOMENTO OPORTUNO. DO MÉRITO. PARTILHA DE DÍVIDAS EM BENEFÍCIO DA FAMÍLIA. ART. 1.663, §1o, DO CÓDIGO CIVIL. PRESUNÇÃO LEGAL. PROVA DE BENEFÍCIO EXCLUSIVO DE UM DOS CÔNJUGES. NÃO SATISFATORIAMENTE PRODUZIDA. SENTENÇA MANTIDA. NÃO SE APLICA A MAJORAÇÃO DO ART. 85, §11, DO CPC QUANDO OS RECURSOS DE AMBAS AS PARTES SÃO IMPROVIDOS OU NÃO CONHECIDOS. RECURSO DO RÉU NÃO CONHECIDO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE CONHECIDO E NO MÉRITO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença, proferida em ação de divórcio litigioso cumulada com partilha de bens, alimentos e danos morais, a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para declarar extintos o vínculo matrimonial e determinar a partilha de 50% para a autora e 50% para réu dos bens existentes e dos débitos contraídos na constância da relação. 1.1. Em sua apelação, a autora requer a reforma parcial da sentença de primeiro grau, a fim de reconhecer que as dívidas decorrentes de empréstimos consignados são de responsabilidade exclusiva e única do apelado, e para determinar a condenação do recorrido ao pagamento de indenização por danos morais, em valor a ser arbitrado por este Tribunal, em razão da infidelidade, relacionamento abusivo e da humilhação e constrangimento público sofridos pela apelante. 1.2. Por sua vez, o réu requer a reforma parcial da sentença para tornar líquido o montante partilhável e as cotas de cada parte. Sustenta ser necessária a liquidez da sentença para viabilizar o cumprimento, conforme art. 491 do CPC. Argumenta estar ausente na sentença a especificação dos valores dos bens e dívidas, circunstância impeditiva da execução direta.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em analisar (i) se deve ser afastada (ou não) a presunção de que as dívidas contraídas durante o casamento foram adquiridas em benefício da família (regime da comunhão parcial de bens), e (ii) se a sentença incorreu em vício ao deixar de destacar expressamente os montantes representativos dos bens a serem partilhados entre os litigantes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Do não conhecimento do apelo do réu - ausência de interesse recursal. Nada obstante as razões recursais do demandado, o próprio sentenciante, ao apreciar os embargos de declaração interpostos contra a sentença, bem destacou que os valores de cada um dos bens, dos investimentos e dos débitos já constam no corpo da decisão. 3.1. Embora não mencionados na parte dispositiva da sentença, os valores do ativo e passivo foram expressamente mencionados separadamente em outras partes do ato judicial prolatado, o qual deverá ser considerado em seu conjunto harmônico, consoante disposição do CPC: “Art. 489. [...] § 3o A decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé.” 3.2. Assim, desnecessária a menção expressa no dispositivo da sentença dos montantes representativos dos bens partilhados, pois tais informações já constam da sentença, sendo de fácil constatação e compreensão. 3.3. Feitas essas considerações, verifica-se ausente o interesse recursal do recorrente, haja vista que, uma vez já destacados os valores dos bens, proveito algum poderia obter com o presente recurso. Em outros termos, não há a possibilidade de obtenção de posição mais favorável à esfera jurídica do recorrente quando cotejada com aquela emanada no pronunciamento recorrido. Seu apelo, portanto, não pode ser conhecido, pois carece de interesse recursal, pressuposto intrínseco de admissibilidade dos recursos.
4. Do recurso da autora - não conhecimento em parte. Consoante consta, em relação ao pedido de condenação do réu à indenização por danos morais, a decisão saneadora proferida no curso do processo, excluiu dos limites objetivos da lide a questão, consignando o julgador que eventual responsabilidade do réu deveria ser averiguada em ação própria, e não no bojo da presente ação, a fim de não atrasar à partilha de bens. Contra a decisão, restou a parte autora silente, deixando de impugná-la a tempo e modo, razão pela qual a questão precluiu, sendo inviável sua análise nesta sede. 4.1. O art. 507 do CPC veda à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Não bastasse isso, frisa-se que, excluída a análise da matéria no presente feito na origem, não se instaurou contraditório sobre o tema nos autos, razão pela qual, por qualquer ângulo a se analisar o pedido formulado, inviável o pronunciamento judicial nesta sede quanto ao ponto. 4.2. Precedente desta Corte em caso similar: “[...] 2. Não tendo a parte se insurgido contra a decisão que indeferiu parcialmente a petição inicial e estabeleceu os limites objetivos da lide, restou preclusa a matéria, não podendo ser objeto de análise do Tribunal em sede de apelação. [...]” (Acórdão 1339593, 0737281-65.2019.8.07.0016, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJe: 24/05/2021). 4.3. Impositivo, portanto, o não conhecimento de parte do recurso da autora, especificamente quanto ao pedido de condenação do réu ao pagamento de danos morais.
5. Do mérito. Em relação à questão de mérito ventilada no apelo da autora, a análise restringe-se à averiguação da existência de dívidas comuns contraídas durante o casamento passíveis de serem incluídas na partilha de bens. 5.1. Segundo o artigo 1.663, §1o, do Código Civil, “as dívidas contraídas no exercício da administração obrigam os bens comuns e particulares do cônjuge que os administra, e os do outro na razão do proveito que houver auferido.” 5.2. Nessa linha, a presunção legal é de que, na comunhão parcial, os bens adquiridos onerosamente na constância do casamento constituem patrimônio comum do casal (artigos 1.658 a 1.660 do CC), bem como de que as dívidas contraídas no exercício da administração obrigam os bens comuns e particulares do cônjuge o qual os administra, e os do outro na razão do proveito auferido (art. 1.663, § 1o, do CC). 5.3. Assim, no regime de comunhão parcial, prevalece a presunção do esforço comum a ensejar a partilha dos bens e das dívidas. E para desconstituir a presunção legal de que a dívida do casal se comunica é imprescindível prova de não ter sido esta contraída na constância do casamento ou de não ter revertido ao núcleo familiar. 5.4. No caso concreto, os empréstimos contraídos pelo réu possuem datas de contratação dentro do período da união entre as partes, tendo em vista o reconhecimento pelas partes de ocorrência da separação de fato somente em fevereiro de 2022. Dentro desse contexto, se a requerente não provou os fatos alegados (no sentido de não terem os valores revertidos em favor da unidade familiar), e considerando que o demandado era o provedor principal do lar, prevalece a presunção legal da comunhão parcial de bens, mantida, portanto, a partilha de dívidas contraídas pelo demandado em prol do núcleo familiar. 5.5. Precedente Turmário: “[...] 5. A regra central de comunicabilidade dos bens adquiridos durante o casamento regido pela comunhão parcial de bens está prevista no Código Civil (artigo 1.658). As exceções constam no artigo 1.659. E o artigo 1.660 dispõe sobre a presunção de que os bens adquiridos na constância do casamento pertencem a ambos os cônjuges. 6. O fato de ambos os cônjuges concretamente possuírem salário próprio e dividirem a responsabilidade de certas despesas da família não é, por si só, determinante para afastar a partilha de saldo de dívida assumida por um dos cônjuges no regime de comunhão parcial de bens. O que importa mais é a natureza da dívida e se ela beneficiou o núcleo familiar. 7. Dessa forma, caso a intenção seja afastar a presunção, a parte interessada deve demonstrar que a dívida foi contraída para fins exclusivamente pessoais ou ilícitos, o que não ocorreu no caso concreto. 8. O acervo documental demonstra que as dívidas foram contraídas para o sustento da família (moradia, saúde, educação, viagens, lazer, transporte etc.), as quais devem ser consideradas comuns. No ponto, não prospera o recurso da esposa.” (Acórdão 2003829, 0735887-81.2023.8.07.0016, Relator(a): Fernando Tavernard, 2a Turma Cível, DJe: 12/06/2025).
6. Não se aplica a majoração do art. 85, §11, do CPC, quando os recursos das duas partes são improvidos ou não conhecidos. 6.1. Precedente: “[...] É indevida a majoração da verba sucumbencial, com a fixação dos honorários recursais, quando os dois polos da demanda recorrem e ambas as irresignações não são conhecidas ou acolhidas, como ocorreu na espécie em que o recurso de apelação da parte autora não foi conhecido e da parte ré, ora Embargante, em que pese conhecido, restou improvido, mantendo-se inalterada a sentença. 2.1 Logo, muito embora o artigo 85, §11, do CPC estabeleça que o tribunal, ao julgar o recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, certo é que se os demandantes (autor e réu) sucumbiram em grau recursal, não há que se falar em majoração da verba honorária fixada na origem. (...)" (00438634620148070001, Relatora: Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, DJe 24/05/2019).
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso do réu e parte do recurso da demandante não conhecidos. Apelo da autora improvido na parte em que conhecido.
Teses de julgamento: “1. Não se mostra possível conhecer de recurso o qual não apresenta a possibilidade de obtenção de posição mais favorável à esfera jurídica do recorrente quando cotejada com aquela emanada no pronunciamento da instância a quo. Nessas situações, resta configurada a ausência de pressuposto intrínseco de admissibilidade recursal. 2. No regime de comunhão parcial, prevalece a presunção do esforço comum a ensejar a partilha não só dos bens como também das dívidas, a qual somente pode ser desconstituída, nesse último caso, mediante a comprovação de não ter sido o débito contraído na constância do casamento ou de não ter revertido ao núcleo familiar.”
Dispositivos relevantes citados: art. 1.663, §1o, do Código Civil.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1945811, 0724980-61.2024.8.07.0000, Relator(a): Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, DJe: 03/12/2024; TJDFT, Acórdão 1339593, 0737281-65.2019.8.07.0016, Relator(a): Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJe: 24/05/2021; TJDFT, Acórdão 2003829, 0735887-81.2023.8.07.0016, Relator(a): Fernando Tavernard, 2a Turma Cível, DJe: 12/06/2025.